Tribunal: TJSP
Processo: 0097021-35.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - prescrição entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença - extinção da punibilidade de todos os apelantes, prejudicado o mérito do recurso.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA - prescrição entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença - extinção da punibilidade dos apelantes Dino e Romenningue, prejudicado o mérito do recurso.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA -

Ementa:

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - prescrição entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença - extinção da punibilidade de todos os apelantes, prejudicado o mérito do recurso.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA - prescrição entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença - extinção da punibilidade dos apelantes Dino e Romenningue, prejudicado o mérito do recurso.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - demonstrada a materialidade, a existência de crime antecedente, o dolo e a autoria, bem como a qualificadora de atividade mercantil - de rigor a condenação - improvimento ao apelo dos réus Cezar e Vivaldo.
PENA - fixada no patamar mínimo legal - mantença - inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito - mantença - denúncia anônima que revela reiteração da conduta - maior reprovabilidade - mantença - improvimento ao apelo dos réus Cezar e Vivaldo - regime aberto - mantença.